Tribunal: TJDFT
Processo: 0706081-58.2024.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AVALIAÇÃO MÉDICA. CERATOCONE. DOENÇA SEM INCAPACIDADE FUNCIONAL. EXCLUSÃO DE CANDIDATO. INCONSTITUCIONALIDADE. VALOR DA CAUSA. REMUNERAÇÃO DO CARGO. DESVINCULAÇÃO. HONORÁRIOS SOBRE O VALOR DA CAUSA.
I. Caso em exame
1. Apelações interpostas pelo Distrito Federal e pelo Instituto AOCP contra sentença que anulou ato administrativo de eliminação de candidato na fase de avaliação médica do concurso para Soldado da Polícia Militar do Distrito Federal, garantindo-lhe prosseguimento no certame. A sentença rejeitou preliminar de impugnação ao valor da causa (R$ 64.032,72) e fixou honorários em 10% sobre esse valor.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) saber se é legítima a eliminação do candidato por ceratocone, doença degenerativa da córnea, ainda que assintomática e sem repercussão funcional atual; (ii) analisar se o valor da causa deve ser reduzido e arbitrado por estimativa (R$ 1.000,00), e não correspondente a doze meses de vencimento do cargo pretendido (R$ 64.032,72); (iii) caso reduzido o valor da causa, verificar se os honorários de sucumbência devem ser arbitrados por equidade, no valor máximo de R$ 1.000,00, a ser dividido entre os réus.
III. Razões de decidir
3. Em regra, o edital vincula a banca examinadora e os candidatos, sendo presumido legal e legítimo. Contudo, os atos administrativos praticados no certame estão sujeitos ao controle jurisdicional quando revelarem ilegalidade ou inconstitucionalidade, conforme tese fixada pelo STF no Tema 485 da Repercussão Geral.
4. A eliminação do candidato por diagnóstico de ceratocone, com fundamento na previsão editalícia de doença incapacitante em casos de degeneração corneana, mostra-se inconstitucional quando os laudos do médico assistente e do perito judicial atestam inexistência de limitação funcional e indicam que eventual desenvolvimento da doença é futuro e incerto. Tal exclusão viola os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e igualdade, pois impõe restrição baseada em risco hipotético, sem relação direta com as atribuições do cargo, de modo semelhante ao entendimento firmado no Tema 1015 do STF.
5. Na ação que visa a anulação da reprovação de candidato e o seu prosseguimento nas demais fases do certame, o valor da causa está desvinculado da remuneração do cargo. Valor da causa alterado de R$ 64.032,72 para R$ 10.000,00, consoante a média dos valores fixados por este Tribunal em casos semelhantes.
6. Inexistindo condenação e proveito econômico aferível, a verba honorária deve ser arbitrada sobre o valor da causa (CPC 85 § 2 § 3 I § 4 III). Na hipótese, o percentual de 20% (R$ 2.000,00) se revela adequado às particularidades do caso, a ser repartido igualmente entre os réus.
IV. Dispositivo
7. Negou-se provimento ao apelo do réu Distrito Federal e deu-se parcial provimento ao apelo do réu Instituto AOCP para reduzir o valor da causa de R$ 64.032,72 para R$ 10.000,00 e fixar os honorários sucumbenciais em 20% sobre esse valor (R$ 2.000,00), a ser repartido entre os réus.
_______
Dispositivos relevantes citados: CF 5 37 I; CPC 85 § 2 § 3 I § 4 I § 8 292 § 3.
Jurisprudência relevante citada: Tema 485 da Repercussão Geral do STF; Tema 1015 da Repercussão Geral do STF; TJDFT, Acórdão 2059321, 0706244-38.2024.8.07.0018, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/10/2025, publicado no DJe: 03/11/2025; TJDFT, Acórdão 2028745, 0708640-85.2024.8.07.0018, Relator(a): FERNANDO HABIBE, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 31/07/2025, publicado no DJe: 28/08/2025; TJDFT, Acórdão 2010526, 0706272-06.2024.8.07.0018, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/06/2025, publicado no DJe: 02/07/2025; TJDFT, Acórdão 2002466, 0705607-87.2024.8.07.0018, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/05/2025, publicado no DJe: 04/06/2025; TJDFT, Acórdão 2040595, 0707800-75.2024.8.07.0018, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/08/2025, publicado no DJe: 11/09/2025; TJDFT, Acórdão 1845580, 0711976-68.2022.8.07.0018, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/04/2024, publicado no DJe: 23/04/2024.